Tribunal: TJDFT
Processo: 0724007-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0724007-14.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: RICARDO TEODORO DE ARAUJO 72615524100, DIOGO SOUSA VIEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LS&amp;M ASSESSORIA LTDA em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0700550-06.2019.8.07.0005, indeferiu o pedido de expedição de ofício à SEFAZ/DF para verificação da existência de bens passíveis de penhora. Em suas razões recursais, a exequente explica que visa a satisfação de crédito decorrente de cártula de cheque, e que a falta de pagamento a obrigou a ingressar com a Execução. Destaca que o Juízo a quo negou o envio de ofício à SEFAZ/DF, violando seu direito de adimplir com a obrigação assumida pelos agravados. Sustenta que a expedição de ofício é necessária, uma vez que imprescindível para a localização de imóveis com registro administrativo, dado que no Distrito Federal existem muitos imóveis de valor econômico não regularizados, portanto, sem registro no Cartório de Registro de Imóveis, mas que possuem cadastro na SEFAZ para fins de cobrança de IPTU. Ressalta que a diligencia não pode ser realizada pela parte, dado que as informações estão protegidas pelo sigilo fiscal, o que somente se torna viável o acesso por meio do Poder Judiciário. Tece outras considerações e colaciona julgado. Requer o conhecimento do recurso e a concessão da tutela de urgência para determinar a expedição de ofício à SEFAZ/DF. No mérito, o provimento do agravo para que a decisão seja reformada, confirmando-se a antecipação da tutela. Preparo recolhido ID 27626627 e 27626628. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso nos moldes do artigo 1.015, parágrafo único do Código de Processo Civil. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso dos autos, entendo que a antecipação da tutela recursal deve ser deferida, conforme exponho a seguir. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 95602895 dos autos originários): Considero que este juízo já realizou as diligências e já empreendeu todos esforços no sentido de auxiliar a parte credora na busca de bens do executado passíveis de penhora, sem sucesso. Nessa linha, entendo que a expedição de ofício à SEFAZ-DF no intuito de localizar imóveis do devedor seria inócua, uma vez que, caso o devedor possuísse imóveis em seu nome, certamente, os bens seriam encontrados na pesquisa via INFOJUD, já que o imóvel teria sido relacionado na declaração de imposto de renda. Sendo assim, indefiro o pedido de expedição de ofício à SEFAZ-DF. Nada impede, no entanto, que o credor diligencie extrajudicialmente a procura de outros bens do devedor. Advirto que novos atos de expropriação nestes autos dependerão da comprovação da existência de bens penhoráveis ou da alteração da situação econômica do devedor Retornem-se os autos ao arquivo, nos termos da decisão de ID 69879159. Com efeito, o Código de Processo Civil estabelece que o juízo pode determinar medidas coercitivas para assegurar o cumprimento da determinação judicial. Vejamos: Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: (...) IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária; A doutrina esclarece o referido artigo: O art. 139 do Novo CPC trata dos poderes do juiz, prevendo em seu inciso IV ser um deles a determinação de todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Entendo que esse dispositivo claramente permite a aplicação ampla e irrestrita do princípio ora analisado que qualquer espécie de execução, independentemente da natureza da obrigação. E também que supera o entendimento de que as astreintes não sejam cabíveis nas execução de obrigação de pagar quantia certa. Seriam assim admitidas medidas executivas que nunca foram aplicadas na vigência do CPC/1973 e que não estão previstas expressamente no novo diploma legal. Interessantes exemplos são dados pela melhor doutrina: suspensão do direito do devedor de conduzir veículo automotor, inclusive com a apreensão física da CNH, em caso de não pagamento de dívida oriunda de multa de trânsito (incluo as indenizações por acidentes ocorridos no trânsito); vedação de contratação de novos funcionários por empresa devedora de verbas salariais; proibição de empréstimo ou de participação em licitação a devedor que não paga o débito relativo a financiamento bancário. (...) E mesmo nos exemplos dados de meios executivos atípicos em parágrafo anterior, deve o juiz atuar com imparcialidade e razoabilidade. Não pode, por exemplo, determinar a suspensão da habilitação de devedor que tem na condução de automóveis sua fonte de subsistência (taxista, motorista de Uber, motorista de ônibus). Tampouco parece correto proibir a contratação de novos funcionários de empresa que deva verbas salariais quando a contratação for indispensável ao próprio funcionamento da empresa. Por outro lado, tais medidas atípicas devem ser aplicadas somente quando as medidas típicas tiverem se mostrado incapazes de satisfazer o direito do exequente. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Volume único. 8a ed. Salvador: Editora JusPodivm, 2016. pp. 989/987) No caso dos autos, a exequente, ora agravante, tentou satisfazer seu crédito por todos os meios típicos, sendo todas as diligências realizadas infrutíferas, conforme se verifica das consultas aos sistemas RIDFT (ID 44852974, 44853068), BacenJud (ID 44625389, 37740151, 37740151, 37516271 e 32459053), InfoJud (ID 44853138, 44853179) e RENAJUD (ID 45499190, 45499208, 44853224, 44853273, 32459079 e 32456041). Além disso, verifica-se a ausência de esforços por parte da executada em satisfazer o débito. Assim, entendo que, esgotadas as diligências a cargo do credor para localização de bens passíveis de penhora do devedor, é cabível a mediação do Juízo da causa, a fim de que se realize o ideal da efetividade da Justiça, restando plenamente possível a expedição de ofício à SEFAZ/DF para verificar a possível existência de direitos aquisitivos ou possessórios de imóveis passíveis de penhora. Cabe ressaltar que o pedido de ofício à Secretaria da Fazenda se faz necessário na medida em que o acesso ao cadastro de imóveis irregulares ou direitos possessórios em nome da parte devedora não é possível por meio da busca nos Cartórios de Registro de Imóveis. Neste sentido entende este colendo Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. SECRETARIA DE FAZENDA. COLABORAÇÃO DO JUÍZO. EFETIVIDADE DO PROCESSO. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. POSSIBILIDADE. 1. O auxílio e a colaboração do Juízo, no sentido de promover a prática de atos voltados a assegurar a efetividade do processo - tais como a determinação de expedição de ofícios -, dependem do prévio esgotamento das diligências de incumbência do próprio exequente. Em se tratando de execução, é necessário, ainda, que as medidas pleiteadas pelo exequente possuam aptidão para localizar patrimônio juridicamente passível de constrição. 2. No caso em tela, a expedição de ofício à SEFAZ/DF - Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, a fim de verificar a existência de imóveis irregulares em nome da agravada, bem como à SUSEP-Superintendência de Seguros Privados, a fim de verificar a existência de planos de previdência privada, mostra-se cabível, uma vez que cuidam-se de cadastros não disponíveis para consulta direta pela agravante - que já esgotou todas os meios regulares para localização de bens em nome da agravada -, bem como permite a melhor investigação acerca da situação patrimonial da agravada, possibilitando uma análise casuística futura de eventual pedido de penhora, impedindo a suspensão prematura da demanda. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1281989, 07214595020208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2020, publicado no DJE: 18/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA NOS SISTEMAS BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD. DILIGÊNCIA INFRUTÍFERA. REITERAÇÃO DA CONSULTA. SEM ÊXITO. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SEFAZ/DF. EXEPCIONALIDADE VERIFICADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NO ASPECTO, PROVIDO. 1. Fundamentos eventualmente arguidos apenas nas razões recursais com o fito de formular pleito sequer suscitado para apreciação perante o Juízo de origem, não merecem conhecimento, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 2. Realizadas pesquisas nos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud por duas vezes, acrescentando-se consulta única ao E-ridf, todas sem êxito, verifica-se a excepcionalidade exigida para acolhimento de pleito de envio de ofício à SEFAZ/DF, pois se constata o esgotamento dos meios ordinários de localização de bens do executado passíveis de penhora. 3. Recurso parcialmente conhecido e, no aspecto, provido. (Acórdão 1280695, 07136865120208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no PJe: 18/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) No mesmo sentido já me manifestei: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. POSSIBILIDADE. DILIGÊNCIA PERTINENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. No presente caso discute-se a viabilidade da expedição de ofícios a fim de que localizar bens em nome do agravado. 2. No caso específico dos autos, o agravante realizou diversas buscas na tentativa de localizar bens para garantir a execução, por essa razão deve a consulta pleiteada ser realizada. 3. Quando verificado que a parte diligenciou de todas as formas que estavam a seu alcance, é cabível a mediação do Juízo da causa, a fim de que se realize o ideal da efetividade da Justiça, restando plenamente possível a expedição de ofício com o objetivo de obtenção de dados acerca da pessoa, física ou jurídica, e de bens passíveis de constrição, até porque tais providências não podem ser adotadas - de forma autônoma - pela própria parte, requerendo, para tanto, a correspondente determinação judicial. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1120070, 07071274920188070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/8/2018, publicado no DJE: 3/9/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, para determinar a expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal – SEFAZ-DF para averiguar a existência de imóveis em nome dos executados, ora agravados. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, solicitando as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, manifestarem-se no prazo legal. Brasília, DF, 28 de julho de 2021 13:13:06. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador